Tribunal: TJES
Processo: 5010838-49.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Competência; Multa Cominatória / Astreintes; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010838-49.2022.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: TRANSTAVELLA & BIANCONI TRANSPORTE LTDA - ME

INTERESSADO: TRANSAUTO TRANSPORTES ESPECIALIZADOS DE AUTOMOVEIS S A e outros (4)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 2ª (SEGUNDA) VARA CÍVEL DE SERRA.

I.
Nos termos da jurisprudência do e. STJ e deste e. TJES, “
a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. (REsp 1811234/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019)” (TJES, Conflito de competência n.º 100190032779, Relator: Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Tribunal Pleno, J 15/10/2019, DJ 23/10/2019).

II.
Na hipótese,
a causa de pedir inserta na exordial consiste na execução individual de sentença coletiva proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra no Processo
nº 0902521-13.2001.8.08.0048,
o qual, conforme visto, não gera a prevenção ventilada na petição inicial, acolhida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, panorama que atrai a livre distribuição, observado o domicílio da parte autora, nos termos dos artigos 98, § 2º, inciso I, e artigo 101, inciso I, do CDC.

III. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 2ª (SEGUNDA) VARA CÍVEL DE SERRA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 2ª (SEGUNDA) VARA CÍVEL DE SERRA para o processamento e julgamento do Processo nº 5002394-77.2022.8.08.0048, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº
5010838-49.2022.8.08.0000

SUSCITANTE
:
TRANSTAVELLA & BIANCONI TRANSPORTE LTDA - ME

SUSCITADO
S
: JUÍZO DE DIREITO
DA 4ª (QUARTA) VARA CÍVEL
DE
SERRA

E
JU
Í
ZO DE DIREITO
DA
2
ª (
SEGUNDA
) VARA CÍVEL
DE
SERRA

PARTES INTERESSADAS PASSIVAS: TRANSAUTO TRANSPORTES ESPECIALIZADOS DE AUTOMOVEIS S A, TRANSZERO TRANSPORTADORA DE VEICULOS LTDA e SINDICATO NACIONAL DOS TRANSPORTADORES RODOVIARIOS AUTONOMOS PEQUENAS E MICROEMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE VEICULOS

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado por TRANSTAVELLA & BIANCONI TRANSPORTE LTDA - ME no bojo de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Processo 5002394-77.2022.8.08.0048) proposto em face de TRANSAUTO TRANSPORTES ESPECIALIZADOS DE AUTOMOVEIS S A, TRANSZERO TRANSPORTADORA DE VEICULOS LTDA e SINDICATO NACIONAL DOS TRANSPORTADORES RODOVIARIOS AUTONOMOS PEQUENAS E MICROEMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE VEICULOS.

Em suas razões, sustentou
que, ajuizada a demanda primitiva objetivando
a execução individual de sentença coletiva proferida no Processo nº 0902521-13.2001.8.08.0048,
fora
a demanda
distribuída
por dependência ao Juízo da 4
ª Vara Cível de
Serra
,
que
determinou a redistribuição por livre sorteio por entender que “
a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não torna prevento o Juízo da demanda principal
”
(Id. 11920697)
.

P
ontuou, entretanto, que, apesar de inicialmente, após
recebido o feito em redistribuição,
ter deferido a gratuidade da justiça e determinado a intimação dos executados para promoverem o cumprimento
de sentença
,
o Juízo da
2ª Vara Cível
de Serra
tornou sem efeito a decisão
por ele
proferida no Id. 14418975 e determinou a remessa dos autos à 4ª Vara Cível com fulcro no artigo 516, inciso II, do CPC/15, consoante decisão inserta no Id. 17371150.

Contudo
, segundo asseverado pelo suscitante,
ao receber novamente os autos da demanda originária, determinou o Juízo da 4ª Vara Cível de Serra,
em 25.10.2022,

no Id. 18882608,
a devolução do feito ao Juízo da 2ª Vara Cível par
a
, caso queira, suscitar o conflito
negativo
de competência.

Neste viés, TRANSTAVELLA & BIANCONI TRANSPORTE LTDA – ME suscitou o presente conflito
com esteio no artigo 66, inciso II, do CPC/15,
“
para ao final declarar qual dos juízos é competente para decidir as lides mencionadas, pronunciando, ainda, sobre a validade dos atos do juiz reconhecido como incompetente.
”

R
equereu, ainda, a atualização do valor de multa estipulada; a concessão da tutela provisória feita na exordial; a suspensão e a reforma da decisão agravada; e “
a homologação da frota em sua cota parte de 80% e o retorno imediato ao transporte de veículos zeros.
”

Decisão no Id. 4650176 designando, provisoriamente, o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª (SEGUNDA) VARA CÍVEL DE SERRA para resolver as medidas urgentes no referido processo, nos termos do artigo 955, do CPC/15.

Notificados para
prestarem informações, consoante o disposto no artigo 954, do CPC/15, os Juízos Conflitantes quedaram-se inertes.

Intimada para se manifestar acerca da possibilidade de não conhecimento dos pedidos de atualização do valor de multa estipulada; a concessão da tutela provisória feita na exordial; a suspensão e a reforma da decisão agravada; e “a homologação da frota em sua cota parte de 80% e o retorno imediato ao transporte de veículos zeros”, por incompatibilidade com o rito do conflito de competência, a suscitante
quedou-se inerte, conforme certificado no Id. 5654330.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção.

Com efeito, “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois
inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial.
Desse modo, o ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98, § 2º, I, 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.
” (
STJ
;
REsp n. 1.663.926/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 16/6/2017.)

Nesse sentido: TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200058178, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021; STJ, REsp n. 1.501.670/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 30/6/2015; etc.

Idêntica
ratio
, ademais, restou observada pelo e. Tribunal Pleno no Conflito de Competência nº 0023839-94.2019.8.08.0000, cuja ementa segue transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. APLICAÇÃO DA REGRA DA LIVRE DISTRIBUIÇÃO, PREVISTA NO ART. 164, CAPUT DO RITJES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO.
1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça STJ, já firmou a tese jurídica de que: a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. (REsp 1811234/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019).

2.
Nesse diapasão, com base no princípio
ubi eadem ratio, ibi idem ius statuendum
, a mesma solução deve ser aplicada com relação aos órgãos fracionários de Tribunal, para onde são distribuídos os recursos interpostos em face de decisões proferidas nas execuções individuais.
3.
Frise-se, ainda, que, com a execução, inaugura-se uma nova fase procedimental diversa daquela em que se analisa o mérito propriamente dito. A par disso, a prevenção do mesmo Órgão Julgador para apreciação de todos os recursos das execuções individuais da sentença coletiva em questão sobrecarregará uma única Câmara e um único Relator, o que violaria os princípios da celeridade e da razoável duração do processo, e, consequentemente, postergaria o julgamento das respectivas demandas.
(...) (
TJES
, Conflito de competência n.º 100190032779, Relator: Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Tribunal Pleno, J 15/10/2019, DJ 23/10/2019).

Examinados os autos, verifico que
a causa de pedir inserta na exordial consiste na execução individual de sentença coletiva proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra no Processo
nº 0902521-13.2001.8.08.0048,
o qual, conforme visto, não gera a prevenção ventilada na petição inicial, acolhida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, panorama que atrai a livre distribuição, observado o domicílio da parte autora, nos termos dos artigos 98, § 2º, inciso I, e artigo 101, inciso I, do CDC.

P
or fim, não conheço dos pedidos de atualização do valor de multa estipulada; concessão da tutela provisória feita na exordial; suspensão e a reforma da decisão agravada; e de “
homologação da frota em sua cota parte de 80% e o retorno imediato ao transporte de veículos zeros
”, face a incompatibilidade destes com o rito do conflito de competência.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do presente conflito e declaro competente para apreciar a demanda
o JUÍZO DE DIREITO DA
2
ª (
SEGUNDA
) VARA CÍVEL DE
SERRA,
para o qual os autos deverão ser encaminhados
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR